Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.

2. O requerimento formulado pela parte Autora de remessa dos autos ao d. Juízo Suscitante, após instada pelo d. Juízo Suscitado para esclarecer sobre o motivo do ingresso da ação naquela Circunscrição Judiciária, constitui controle de ofício da competência, o qual é vedado, e não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 65 do CPC/15.

3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitado.